Tribunal: TJBA
Processo: 8044564-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044564-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIENE OLIVEIRA CONCEICAO Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES APELADO: NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, declarou a inexistência da dívida (R$ 193,83) e determinou a exclusão da negativação promovida pela Ré (NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA), mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A sentença aplicou a Súmula 385/STJ, pois verificou a existência de uma inscrição restritiva preexistente em nome da Autora (promovida pelo Banco Bradescard S.A.). A Apelante busca a condenação por danos morais, argumentando que a inscrição preexistente era ilegítima. Para provar tal fato, juntou, apenas com o recurso de apelação, um acordo celebrado em outro processo judicial (n° 8138230-67.2020.8.05.0001). Requer, ainda, a revisão dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber se: (i) a juntada de documento em sede de apelação, visando comprovar a ilegitimidade de inscrição preexistente, configura inovação recursal; e (ii) sendo mantido o reconhecimento da inscrição anterior, é cabível a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ. III. Razões de decidir A juntada do acordo judicial apenas na fase recursal configura manifesta inovação recursal. A Autora teve oportunidade de produzir tal prova em primeira instância, quando intimada para especificar provas, mas peticionou requerendo o julgamento antecipado do mérito. Operou-se a preclusão, não se tratando de documento novo nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. Não sendo possível analisar o documento, permanece hígida a constatação de que havia uma inscrição preexistente à negativação discutida nos autos. Conforme entendimento pacificado na Súmula 385/STJ, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". A nova inscrição, embora indevida, não foi capaz de gerar abalo moral passível de indenização, pois o crédito da consumidora já estava restrito. A distribuição da sucumbência (70% para a ré e 30% para a autora) está adequada, pois a Autora decaiu do pedido de danos morais, que possuía expressão econômica significativa, caracterizando sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a juntada em sede de apelação de documento que visa desconstituir a legitimidade de inscrição preexistente, quando a parte, intimada, optou por não produzi-lo no momento oportuno em primeira instância. 2. Constatada a existência de inscrição restritiva preexistente e legítima (por ausência de prova em contrário), afasta-se o dever de indenizar por danos morais em razão de negativação indevida posterior, em aplicação da Súmula 385/STJ." Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 86, 434 e 435. Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8044564-41.2022.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) LUCIENE OLIVEIRA CONCEICAO e parte(s) recorrida(s) a NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA